Tribunal: TCU
Processo: 026.608/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na concessão de benefícios a segurados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão de irregularidades na concessão de benefícios a segurados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da citada Resolução; 9.3. encaminhar cópia dos presentes autos à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para que avalie o caso sob a ótica do Tema 897, decidido pelo STF em Repercussão Geral no RE 852.475 (imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato administrativo doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa - Lei 8.429/1992); e 9.4. dar ciência da presente deliberação ao responsável e à unidade jurisdicionada.